Tribunal: CARF
Processo: 13808.004358/00-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 1996
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE SOBRE CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria suscitada, ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o requisito do prequestionamento
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE DECADÊNCIA.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício), conta­se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, ou ainda, mesmo nas ausências desses vícios, nos casos em que não ocorreu o pagamento antecipado da exação e inexista declaração com efeito de confissão de dívida prévia do débito, conforme entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o mérito do Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos previsto no artigo 543­C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008, e nos termos do que determina o §2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Por outro lado, não constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, e havendo pagamento/confissão de tributo, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do CTN.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.004358/00-96
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.265 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E SONACON ENGENHARIA E CONSTRUTORA
LTDA.,

-

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1996
RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. ANÁLISE
SOBRE CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar
comprovado que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência
tenha sido aplicada de forma divergente, por diferentes colegiados.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria
suscitada, ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido,
faltando-lhe o requisito do prequestionamento
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO
INICIAL PARA CONTAGEM DE DECADÊNCIA.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que
constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, ou ainda, mesmo nas
ausências desses vícios, nos casos em que não ocorreu o pagamento antecipado
da exação e inexista declaração com efeito de confissão de dívida prévia do
débito, conforme entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça
ao julgar o mérito do Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos
recursos repetitivos previsto no artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ no
08/2008, e nos termos do que determina o §2o do art. 62 do Anexo II do atual
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Por
outro lado, não constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, e
havendo pagamento/confissão de tributo, aplica-se a regra do art. 150, §4o, do
CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.004358/00-96
Fl. 975
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para
afastar a decadência.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidenteem exercício).
Relatório
01 – Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional na e-fls.
745/758 e da Contribuinte (e-fls.783/800) em face do V. Acórdão de no 107-07.874 (e-fls.
731/743) da Colenda 7a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, que julgou em sessão de 01 de
dezembro de 2004 o recurso voluntário do contribuinte que discutia o lançamento referente a
omissão de receita por não ter contabilizado nem comprovado a origem de R$ 600.000,00
(seiscentos mil reais) depositados em 08/02/1995 na conta corrente n° 001.002.079-9 de sua
titularidade mantida no Banco Sistema, por meio do cheque administrativo, emitido em seu
nome, n° 640083 série ZO do Banco de Crédito Nacional - Agência Rodrigo Silva — URB —
Rio de Janeiro.
02 - A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“IRPJ. CHEQUE RECEBIDO E NÃO-CONTABILIZADO. OMISSÃO DE
RECEITA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. LANÇAMENTO
PROCEDENTE. Em sendo o fato conhecido a liquidação de cheque
destinado à empresa sem comprovação de sua origem, de sua contrapartida, e
sem a sua contabilização, implica tais incongruências denunciadoras de
práticas subterrâneas - a partir desses e de diversos, outros notáveis e
convergentes indícios -, conduzindo o intérprete a inferir que a omissão de
receitas materializara-se por esse conjunto robusto de indícios. INDÍCIOS
DE VÁRIOS E CONCORDANTES SÃO PROVA, como já decidira a
Suprema Corte.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
FATO
GERADOR.
DATA
DA
OCORRÊNCIA.
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
LEI
REGENTE.
LANÇAMENTO
FISCAL.
DESOBEDIÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. O lançamento fiscal deve se quedar
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

curvo à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ao regime
de tributação e à hipótese de apuração do lucro a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão, em face da lei
regente em vigor. A inobservância desses postulados contamina o lançamento
e tinge de nulidade a exigência, por ofensa aos artigos 3.°,142 e 144 do
Código Tributário Nacional.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.COFINS.CONTRIBUIÇÃO SUJEITA AO PRINCÍPIO DA
HOMOLOGAÇÃO. FATO GERADOR. DATA DA OMISSÃO DE RECEITA.
OCORRÊNCIA DO ALEGADO. Em face do advento do art. 3° , § 4° da
Medida Provisória n° 492, de 05 de maio de 1994 ( DOU de 06.05.1994, pág.
6.741/2 ) e suas reedições e até a sua conversão na Lei n° 9.064/95, as
contribuições sociais passaram a ter os seus vencimentos na data da omissão
de receita. A decadência para essa exigência se perfaz após cinco anos
contados do fato gerador, consoante prescrições do § 4°, art. 150 do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
PEDIDO.
FALTA
DOS
PRESSUPOSTOS
E
DA
MOTIVAÇÃO
1NCONTESTE. IMPOSSIBILIDADE. A mera Inércia do contribuinte não
poderá ser suprida por diligência. O objeto da diligência ou perícia é abrir
possibilidades de esclarecer dúvidas ou omissões, não elucidar ou recompor
escrituração omissa ou produzir provas centrais em benefício das partes.
Essas imperfeições se inserem no leque das ações indelegáveis dos atores que
inauguraram e deram curso ao litígio.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os Membros da Sétima Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado. Vencidos
os Conselheiros Luiz Martins Valero, Albertina Silva Santos de Lima e
Marcos Vinicius Neder de Lima que negavam provimento à exigência da
COFINS.”

03 – Após, houve a interposição de Recurso Especial por parte da Fazenda
Nacional por contrariedade à lei e a evidência de prova nas e-fls. 745/758, analisado e admitido
pelo despacho de admissibilidade de e-fls. 762/763:
“O Procurador da Fazenda Nacional, inconformado com a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 107, -07.874 (sessão de 01 de dezembro de
2004) - fls. 718/730, que, por maioria de Votos, reconheceu a decadência
levantada pela recorrente, ingressou às fls. 732 com RECURSO ESPECIAL,
com fulcro no art. 32, I, do Regimento Interno do Primeiro Conselho de
Contribuintes, aprovado pela Portaria MF n° 55, de 16/03/1998.
Teve ciência do acórdão em 23/11/2005, conforme data aposta manuscrito às
fls. 731. Deu entrada no RE em 24/11/2005, conforme carimbo às fls. 732,
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

portanto, DENTRO DO PRAZO regimental de 15 (quinze) dias, previsto no
artigo 33 do já mencionado Regimento.
O recorrente, na petição . apresentada, assevera haver incompatibilidade do r.
acórdão com a lei, especialmente o artigo 45 da Lei n° 8.212, de 1991, que
prescreve o prazo decadencial de 10 (dez) para Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS., Isto porque o acórdão
desafiado deu provimento ao recurso voluntário por entender que o prazo de
caducidade, no caso, é de cinco anos da ocorrência do fato que caracterize a
inadimplência do seu recolhimento.”
04 – Em síntese a Fazenda Nacional alega:
a) De início, ressalta-se que a contribuição ora em análise integra o rol das
contribuições para a Seguridade Social, e como tal, aplica-se-lhe o artigo 195,
I, 'c', da Constituição, com a redação da Emenda n° 20/98;
b) se vê, neste dispositivo o Código Tributário Nacional apresenta-se
claramente como norma geral, regulando de forma supletiva o prazo
decadencial para a homologação do pagamento, e abrindo ao legislador a
possibilidade de estipular prazos diferentes;
c) Portanto, disposições "contrárias" ao art. 150, §4° do CTN não significam,
em absoluto, desrespeito ao exercício de competência constitucionalmente
assegurada. A Constituição da República estabelece de forma cristalina que a
lei complementar que regule as matérias do art. 146, III, b, da CF/88 deve ter a
natureza de norma geral. Isto significa ser inteiramente constitucional a edição
de normas específicas sobre as mesmas matérias.
d) modo, não há que se falar que a Lei 8.212/91 esteja usurpando competência
supostamente atribuída a lei complementar. Na verdade, trata-se de lei
específica, que pode conviver com a norma geral, complementar, prevista na
Constituição Federal de 1988.

05 – O contribuinte apresentou contrarrazões às e-fls. 925/930 requerendo em
síntese a manutenção da decisão recorrida quanto a decadência.
06 – O contribuinte interpôs Recurso Especial às e-fls. 783/800 sendo que pela
primeira análise de admissibilidade de e-fls. 903/904 foi dado seguimento parcial para discussão da
matéria relativa à tributação de receitas omitidas baseadas em depósitos bancários em período
anterior à lei 9.430/96:
“A ciência do acórdão ocorreu em 30/07/2007, conforme AR às fls.769. O recorrente
deu entrada no RD em 10/08/2007 (fls. 770), portanto DENTRO DO PRAZO
regimental de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 15 do mencionado Regimento Interno
da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Trata-se de auto de infração relativo à cobrança de IRPJ e tributos reflexos, em
decorrente de omissão de receita constatada em razão da não contabilização de cheque
depositado na conta do contribuinte.
(...) omissis
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

c) no que respeita aos acórdãos n° 101-94.327, entretanto assiste razão à recorrente,
eis que demonstrada a existência de interpretação díspar. Isto porque tanto os autos do
acórdão recorrido como do acórdão paradigma tratam de tributação de receitas
omitidas baseadas em depósitos bancários, em período anterior ao advento da lei n°
9.430/96.”

07 – Foi apresentado Agravo e-fls. 916/924 e em despacho de reexame de
admissibilidade de e-fls. 933/937 admitindo a seguinte matéria:
“Por seu turno, comprovada a conduta dolosa qualificada pela sonegação, pela fraude
ou pela simulação. bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado. o
prazo de cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Este é o entendimento constante na decisão
definitiva de mérito proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (ST.1) em recurso
especial repetitivo 973.733/SC I , cujo trânsito em julgado ocorreu em 29.10.2009 e que
deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Assim, o pedido de reexame de admissibilidade do recurso especial da Contribuinte
deve ser acolhido em parte somente em relação à decadência cio IRPJ, CSLL, IRRF e
PIS por ser matéria de ordem pública, ainda que não tenha sido pré-questionada no
recurso voluntário.”

08 – Com relação ao recurso especial do contribuinte alega em síntese:
a) divergência de pronunciamentos entre as Câmaras a respeito do IRPJ e demais
tributos, em vista que houve a apuração da decadência em relação a Cofins;
b) divergência no dever do julgador apontar de ofício a questão da decadência;
c) lançamento com base em depósitos bancários, Os lançamentos — principal e
reflexos — foram lavrados em 27/11/2000, com base em um depósito bancário efetuado
em 08/02/1995.
d) Apesar do contrato de mútuo anteriormente celebrado entre a ora Recorrente e o
emitente do cheque, este correspondente a quitação de parte do débito (provas anexas
ao processo) o que cumpre destacar é o fato de que o lançamento, referente a depósito
bancário, foi efetuado em relação a fato ocorrido anteriormente à edição da Lei n°
9.430, de 1996.
e) Apesar das provas apresentadas pela ora Recorrente, cópia do cheque da Sonacom
correspondente ao empréstimo efetuado, cópia do cheque de pagamento de parte do
empréstimo — este no valor de R$600.000,00 e objeto do lançamento — e do contrato
de mútuo, o r. Acórdão recorrido considerou tais documentos como indícios de omissão
e não como provas. Todavia, o que se quer destacar é o fato de que o lançamento
fundou-se em depósito bancário ocorrido em 08/02/1995, considerando tal depósito
como suficiente a lastrear o lançamento, conforme Ementa do Acórdão recorrido.

09 – A Fazenda Nacional foi intimada (e-fls. 938) em 02/02/2015 para apresentar
contrarrazões (e-fls. 939/952) no qual alega o seguinte:
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

a) A comprovação da origem dos depósitos bancários, mesmo antes da Lei no 9.430/96,
cabia ao contribuinte. Logo, diante da falta da escrituração da movimentação bancária
e da ausência de manifestação do autuado quanto à sua origem quando intimado pelo
Fisco, ficou autorizada a presunção de omissão de receitas. Tal entendimento foi
adotado nos acórdãos no 103-19993 e no 105-13318;
b) A infração arrolada se baseou na dedução lógica de que, se a empresa
comprovadamente mantém um controle paralelo de recursos, aliado à movimentação
financeira à margem de sua escrituração contábil, estes recursos provêm de receitas
igualmente não escrituradas. Intimada a esclarecer a origem de tais recursos
apresentou contrato de mutuo que veio a ser desconsiderado pela fiscalização e pelo
turma a quo;
c) Ainda que inexista um dispositivo específico para a hipótese de omissão de receita de
que trata o presente litígio, deve-se considerar que o enquadramento legal da infração
se refere, entre outros dispositivos, a normas de escrituração da pessoa jurídica “(...) a
qual deverá abranger todas as operações da contribuinte (...)" (artigo 157, parágrafo
1°, do RIR/80), cuja infringência foi implicitamente reconhecida pela defesa, ao não
contestar a acusação fiscal de titularidade das contas;
d)Portanto, no caso em concreto, está objetivamente demonstrado que as contas em
questão, eram utilizadas pelo autuado para movimentar recursos mantidos à margem
da contabilidade, o que, aliado ao fato de não ter o autuado, quando intimado,
demonstrado a origem dos recursos ali depositados, leva ao raciocínio lógico de que
tais recursos provêm de receitas não declaradas.
e) Defende o contribuinte em seu recurso especial que que o prazo decadencial para o
lançamento do IRPJ reger-se-ia, de forma isolada, pelo § 4o, do art. 150 do Código
Tributário Nacional. Segundo seu raciocínio, o lapso para a constituição do crédito
tributário, independentemente de ter havido ou não recolhimento antecipado do tributo,
seria contado a partir da ocorrência do fato gerador.
f) Com a devida vênia, os ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais dominantes
evidenciam a necessidade de reforma desse aresto;
g) Com efeito, o prazo de decadência para lançar não pode ser decenal, porquanto o
art. 45 da Lei no 8.212/91 foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, inclusive sendo editada a súmula vinculante no 8 são inconstitucionais o
parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário nada obstante,
a decadência parcial requerida não existe, pois nos casos em que não há qualquer
pagamento ligado ao fato gerador, como na compensação dos autos, a contagem, de
acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é feita com base no art. 173, I, do CTN, e
não pelo § 4o do art. 150, daí porque para os períodos abril a junho de 1998, o dies a
quo vem a ser 1o de janeiro de 1999, tendo como marco final o dia 31 de dezembro de
2003. Como o auto de infração é de julho de 2003, não há que se falar na fluência do
prazo decadencial.
h) Aliás, foi por conta disto que se procedeu ao lançamento de ofício da exação, na
linha preconizada pelo art. 173, I, do CTN;
i) No caso em apreço, não há qualquer pagamento ligado ao fato gerador devendo a
contagem, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ser feita com base no art.
173, I, do CTN, e não pelo § 4o do art. 150, daí porque para os períodos abril a junho
de 1998, o dies a quo vem a ser 1o de janeiro de 1999, tendo como marco final o dia 31
de dezembro de 2003. Como o auto de infração é de julho de 2003, não há que se falar
na fluência do prazo decadencial;

Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

10 – Houve despacho saneador de e-fls. 958/959 que determinou novo exame de
admissibilidade complementar em vista da falta de análise de paradigmas pelo Presidente da
respectiva Câmara. Às e-fls. 962/966 foi efetuado exame complementar assim decidida:
“Aludido Recurso Especial já foi parcialmente analisado pelo Despacho de Exame de
Admissibilidade de Recurso Especial, de e-fls. 903 e 904, e pelo Despacho de Reexame
de Admissibilidade de Recurso Especial, de e-fls. 933 a 937, ficando, porém, pendentes
de apreciação os paradigmas da matéria “prazo decadencial do IRPJ” e o segundo
paradigma da matéria “impossibilidade de tributação de receitas consideradas
omitidas com base em depósitos bancários, em período anterior ao advento da Lei no
9.430/96”, conforme Despacho de Saneamento, de e-fls. 958 e 959.
(...) omissis
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
NEGADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto em relação aos paradigmas
da matéria “prazo decadencial do IRPJ” e ao segundo paradigma da matéria
“impossibilidade de tributação de receitas consideradas omitidas com base em
depósitos bancários, em período anterior ao advento da Lei no 9.430/96”.
11 – Houve a entrega de memoriais arquivados na pasta eletrônica dessa C.
Turma. Sendo esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

A) Conhecimento
12 – Inicio a análise pelo Recurso Especial do contribuinte, pois, contem matéria
prejudicial ao recurso da Fazenda que questiona apenas a decadência em relação a Cofins.
13 – Pelo último despacho de admissibilidade a matéria relativa a decadência do
IRPJ foi afastada após reanálise dos paradigmas AC. 103-21.972 e 108-04.291 por entender que
são contrários à decisão do STJ no REsp repetitivo 973.733-SC.
14 – Nesse mesmo despacho em relação a segunda matéria relativa a tributação de
receitas consideradas omitidas com base em depósitos bancários antes da Lei 9.430/96 foi
analisada apenas o segundo paradigma Ac, 101-93.301 não avaliado pela decisão de e-fls.
903/904 que conheceu do recurso em relação ao paradigma Ac. 101-94.327.
15 – Em despacho de Agravo foi reavaliada e admitida a análise da decadência do
IRPJ, CSLL, IRRF e PIS por conhecer a possibilidade de exame de ofício da preliminar de
decadência por ser matéria de ordem pública, diversa da que avaliada pelo último despacho de
admissibilidade que afastou a análise da decadência com base nos paradigmas indicados no
recurso especial.
16 – Portanto, estão em debate no recurso especial do contribuinte a matéria sobre
a possibilidade de exame de ofício da decadência de todos os tributos lançados (IRPJ e reflexos)
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

e a impossibilidade de tributação de receitas consideradas omitidas com base em depósitos
bancários em período anterior à Lei 9.430/96.
17 – Contudo em relação ao conhecimento entendo melhor o debate, explico.
18 – Em relação ao paradigma Ac. 101-94.327 em que a contribuinte traz a
matéria relativa a impossibilidade de tributação de receitas consideradas omitidas com base em
depósitos bancários em período anterior à Lei 9.430/96, a decisão recorrida traz os seguintes
fatos:
“Trata-se de omissão de receita pela falta de registro contábil somada a não-
comprovação da origem do cheque no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
depositado em 08/0211995 na conta corrente n° 001.002.079-9 da titularidade da
defendente ( fis. 156 e outras ). A citada conta fora mantida no Banco Sistema, por
meio do cheque administrativo, emitido em seu nome, n° 640083 série ZO do Banco de
Crédito Nacional — Agência Rodrigo Silva — URB — Rio de Janeiro. Registre-se que
se trata de cheque administrativo que resultara do cheque n° 236.849.9, série YX, do
mesmo banco, sacado, entretanto, contra Rodolfo Castro Filho e nominal à
contribuinte.
Em suas peças litigiosas assevera a defendente que o cheque havido como depósito
tivera origem em mútuo contratado em 31.08.1994 - no montante de R$ 990.000,00 -
com a pessoa física do Sr. Reinaldo Magri Jr. E que o respectivo mútuo, com
vencimento para o dia 29.02.1994, só fora quitado, ainda que parcialmente, em
19.02.1995. E aduz que o fato de o mutuário se ter valido do cheque de Rodolfo Castro
Filho para quitar parcialmente as suas dívidas com a recorrente é absolutamente
irrelevante para a solução da questão trazida a esse Conselho.
Relator: algumas prévias antes de se entrar no mérito da questão posta se impõem:
curioso que o mês de fevereiro de 1994 só dispunha de 28 ( dias ). Ocorre que, com
todas as luzes, se equivocara a litigante, pois o contrato de mútuo noticia o vencimento
da obrigação para o dia 29.02.1994; o pagamento, parcial, ocorrera após, não
obstante ter recaído num sábado, sabidamente um dia não muito comum para o
exercício de tais operações. Mais curioso, ainda, é o ajuste contratual — sob a forma
de mútuo - ocorrido em 31 de agosto de 1994, época que coincide com o direito
atingido pela caducidade de a Fazenda promover qualquer lançamento fiscal.
A se julgar pelas suas demonstrações financeiras, a empresa emprestara, apoiada tão-
somente num frágil contrato de mútuo atrelado a uma nota promissória, ou seja, sem
outras maiores garantias ( tais como fiadores, cartas de fianças dentre as várias
exigidas em operações desse - jaez, e até mesmo com . ausência - absoluta de
testemunhas ), uma soma superior ao seu próprio patrimônio Líquido ( vide fls. 46).
Vale dizer,v.g. quase vinte vezes o valor do saldo de que dispunha em sua conta
bancária contabilizada em 31.12.1994 ( fis. 45).
Conforme bem pontuara a decisão prévia, nem mesma se rev Iara a correlação da
assinatura do mutuário com a assentada no documento de fls. 178.
(...) omissis
Ademais caberia à apelante demonstrar em que conta estava contabilizada tais
operações, juntando, para tanto, os elementos de convicção necessários e convergentes
com as suas alegações. De outra forma poder-se-ia concluir que intentara a defendente
justificar depósitos não-contabilizados com contratos de concessão de limite de crédito
similarmente não-escriturados. E o espúrio não pode sensibilizar o julgador, pois nem
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

mesmo poderia servir de argumento de defesa, pois já é provecto o adágio de que a
ninguém aproveitará a sua própria torpeza.”

19 – Vejamos o paradigma:
“A segunda matéria objeto do reexame necessário é a exclusão do IRPJ incidente sobre
omissão de receitas caracterizada por depósitos bancários (fatos geradores ocorridos
antes de 01/01/1997).
Os demonstrativos juntados pela fiscalização aos autos (fls. 65, 146, 264 e 323)
evidenciam que a base de cálculo do lançamento é a diferença entre o valor dos
depósitos bancários e a receita declarada pelo sujeito passivo nas suas Declarações de
Rendimento IRPJ - Lucro Presumido.
Trata-se de tributação de disponibilidade econômica (valores depositados em contas
correntes bancárias) mediante presunção de que os valores depositados tenham origem
em receitas omitidas na contabilidade, eis que o sujeito passivo não logrou comprovar
a origem dos depósitos.
A remansosa jurisprudência desta Câmara, veiculada no Acórdão n° 101-92.855,
sessão de 20 de outubro de 1999, da lavra do ilustre Conselheiro KAZUKI SHIOBARA,
é no sentido de que a tributação, como receita omitida, de depósitos bancários cuja
origem não tenha sido comprovada pelo sujeito passivo, só passou a ser admitida após
a edição da Lei n° 9.430, de 1996. O art. 42 do diploma legal dispõe verbis:
"Art. 42 — Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações".
No caso em apreço, os depósitos bancários identificados nos anos-calendário 1995 e
1996, por serem anteriores à Lei n° 9.430/96, não podem servir de base de cálculo para
o lançamento.
Correto, pois, o acórdão "a quo" ao excluir, para fatos geradores ocorridos antes de
01/01/1997, o IRPJ incidente sobre omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários, e, por força do princípio da decorrência, os tributos consectários IRRF,
PIS/Repique, CSLL e Cofins.”

20 – Vemos que a decisão recorrida não entrou na análise da questão posta pela
recorrente, uma vez que sequer essa matéria foi objeto de defesa às e-fls. 164/175 e de recurso
voluntário de e-fls. 310/314 sendo na realidade inovação recursal nessa instância especial
apresentada pelo contribuinte.
21 – Mesmo que não fosse assim, o relatório fiscal de e-fls. 116/117 é muito claro
ao informar que o fundamento do lançamento não são depósitos bancários não identificados, mas
omissão de receita sendo que o cheque indicado na autuação apenas serviu de comprovação, uma
vez que foram auditados inúmeros documentos fiscais e contábeis da recorrente e que não
constam tais valores declarados.
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

22 – Portanto, entendo que é o caso de não conhecer do recurso especial nessa
parte.
23 – Em relação à segunda matéria relativa ao conhecimento de ofício da
decadência, entendo que não merece ser conhecida, uma vez que não houve o seu devido
prequestionamento pela decisão recorrida e tal matéria apenas subiu com base na decisão de
admissibilidade.
24 – Contudo, em que pese a decisão de admissibilidade, cabe ao colegiado da
Câmara Superior rever quanto ao conhecimento da matéria, e no caso em concreto entendo que a
falta de prequestionamento por parte da decisão recorrida quanto a matéria discorrida, impede a
análise do recurso do contribuinte.
25 – A respeito do tema trago à colação decisão dessa C. Turma no Ac. 9202-
009.493 j. 28/04/2021 de Relatoria da I. Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, no qual adoto
como razões de decidir, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
Constatados vícios no acórdão embargado, acolhem-se os Embargos de Declaração,
para saneamento.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria suscitada, ainda
que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o requisito do
prequestionamento.

26 – Segue trecho do voto da ementa acima indicada:
Registre-se que o posicionamento do STJ em relação à necessidade de
prequestionamento, como se viu acima, é taxativo, sem exceção quanto a matéria de
ordem pública. Da mesma forma, confira-se excerto que sintetiza o entendimento no
sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal atributo não
significa que dita matéria seria vestida por uma espécie de manto sagrado que lhe
asseguraria acesso irrestrito às instâncias recursais:
‘a alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade."(AgRg no AREsp 982.366/SP, DJe
12/03/2018).’
Destarte, a integração da lacuna verificada no acórdão embargado, além de suprir a
omissão relacionada à falta de identificação, na decisão embargada, do
posicionamento do STJ que fundamentou o não conhecimento da decadência por faltar-
lhe o requisito do prequestionamento, acaba por também dirimir a contradição
apontada pela Embargante, ao concluir que ‘mesmo em se tratando de matéria de
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

ordem pública, não há exceção a ser feita, em sede desta instância especial, à
obediência ao requisito do pré-questionamento, dada a função de uniformização
jurisprudencial’.
Assim, ao integrar-se a lacuna verificada no acórdão embargado, resolve-se também a
alegada contradição, tendo em vista que, conforme o posicionamento do STJ, a
exigência de prequestionamento abrange, inclusive, matérias de ordem pública, de
sorte que o reconhecimento de que a decadência teria tal natureza não implica o
conhecimento da matéria.”

27 – Portanto, entendo pelo não conhecimento da matéria quanto ao
reconhecimento de ofício da decadência.

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

A) Conhecimento

28 – O Recurso Especial da recorrente é tempestivo e foi interposto na forma do
art. 5o, I da Portaria MF no 55/1998 do já revogado Regimento Interno do Conselho de
Contribuintes em que estabelecia o seguinte:

Art. 5o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência
da prova;

29 – Portanto, pela leitura acima, trata-se de recurso especial relativo à
contrariedade à Lei ou à evidência de prova, sendo que quanto a questão do conhecimento, essa
matéria já foi debatida em outras oportunidades.
30 - Sobre essa modalidade recursal, o Manual de Exame de Admissibilidade de
Recurso Especial (Versão 3.1 - Dezembro de 2018) assim esclarece (fls. 76-77):
3
EXAME
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
ESPECIAL
POR
CONTRARIEDADE À LEI OU À EVIDÊNCIA DE PROVA
O Recurso Especial por Contrariedade à Lei ou à Evidência de Prova é uma
modalidade residual de recurso, vigente no antigo Regimento da Câmara
Superior de Recursos Fiscais e garantida, por meio de regra de transição, aos
acórdãos proferidos antes da vigência do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009. Trata-se de apelo
reservado à Fazenda Nacional e a regra de transição constava do art. 4o, da
citada Portaria:
Art. 4o Os recursos com base no inciso I do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos nas
sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II desta
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

Portaria, serão processados de acordo com o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art.
18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
Esta regra de transição foi garantida pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos
proferidos nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo
II da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com
o rito previsto nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.
E o inciso I, do art. 7o, do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 147, de 2007, assim dispunha:
Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da
prova;
[...]
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional;
no caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo. (grifei)
Assim, trata-se de recurso de cognição ampla, cujos pressupostos processuais são:
a) decisão não unânime; e
b) simples alegação de contrariedade à lei ou à evidência de prova.
No caso desta modalidade recursal, em função da própria redação do inciso I do art. 7o
do Regimento Interno da CSRF, de 2007, destacado no dispositivo citado, a
admissibilidade tende a confundir-se com o mérito, já que o permissivo regimental
dispunha que competia à CSRF julgar decisão não unânime, quando fosse contrária à
lei ou à evidência da prova.
Nesse passo, alguns entendiam que caberia ao examinador da admissibilidade passar
em revista a decisão, a ver se efetivamente ela teria contrariado a lei ou a prova, o que
constituía claramente uma usurpação da competência da CSRF.
Tal problemática é a mesma do permissivo referente ao Recurso Extraordinário,
contido na alínea "a", do inciso III, do art. 102, da Constituição Federal, e do
permissivo da alínea "a", do inciso III, do art. 105, da Carta Magna, desta feita em
relação ao Recurso Especial, cuja competência para julgamento é do Superior Tribunal
de Justiça.
A questão restou resolvida, por meio do Recurso Extraordinário n° 298.694 (DJ de
23/04/2004)2, com a seguinte ementa:
II. Recurso extraordinário: letra ‘a’: alteração da tradicional orientação
jurisprudencial do STF, segundo a qual só se conhece do RE, ‘a’, se for para dar-lhe
provimento: distinção necessária entre o juízo de admissibilidade do RE, ‘a’ - para o
qual é suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo
acórdão recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados - e o juízo de
mérito, que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a decisão
recorrida e a Constituição, ainda que sob prisma diverso daquele em que se hajam
baseado o Tribunal a quo e o recurso extraordinário.
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

Assim, há que se fazer a distinção entre o juízo de admissibilidade (alegação de
contrariedade por parte da Fazenda Nacional, não sujeita a verificação prévia pelo
examinador do Recurso Especial) e o juízo de mérito (verificação, pela CSRF, acerca
de eventual contrariedade à lei ou à evidência da prova). (Grifei)
Este passou a ser o entendimento referendado pelo STF a partir de 2004, que já vinha
sendo adotado pelos Conselhos de Contribuintes.

31 – Fica claro, portanto, que o o recurso especial quanto a contrariedade à lei ou a
evidência da prova não se sujeita a verificação prévia pelo examinador do recurso especial, mas
pela análise do mérito em si pelo Colegiado da CSRF.

B) Mérito
32 – Quanto ao mérito a Fazenda Nacional requer seja afastada a decadência da
Cofins considerada pela Turma Ordinária que aplicou o prazo de 5 (cinco) anos para essa
contribuição, contudo o acórdão recorrido aderiu à interpretação de que nos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, o prazo decadencial é de 5 (cinco) anos contados da data da
ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, §4o), independentemente da ocorrência ou não de
pagamento.
33 – Contudo, entendo que merece reforma o voto recorrido apenas em relação a
aplicação do início da contagem do prazo recursal, sendo que na hipótese do prazo decadencial
quinquenal deve ser mantido os fundamentos quanto ao prazo quinquenal uma vez que aplicável
os termos da Súmula 08 do E. STF
"Súmula n" 08: São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário."
34 – O presente processo tem por objeto lançamento para a constituição de crédito
tributário referente ao IRPJ e reflexos do ano-calendário de 1995, no regime do lucro real anual,
com fato gerador em 31/12/1995 com a intimação do contribuinte em 28/11/2000 (e-fls.
137/139).
35 - Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por
ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC firmou o seguinte
entendimento em relação à questão da decadência:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO

ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O
prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito. (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008).

36 - De acordo com o STJ, mesmo não havendo a constatação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte, deve-se aplicar o artigo 173, I, do CTN, quando, a despeito a previsão
legal de pagamento antecipado da exação, o mesmo inocorre e inexiste declaração prévia do
débito capaz de constituir o crédito tributário.
37 - No sentido inverso, não havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação
do contribuinte, há ainda duas condições para a aplicação do prazo decadencial previsto no art.
150, § 4o, o CTN, tal como aplicado pelo voto recorrido: 1) haver pagamento ou 2) haver
declaração prévia que constitua crédito tributário.
38 - Não se pode, portanto, deixar de reconhecer a relevância da existência ou não
de pagamento ou declaração/confissão (ainda que parciais) para fins de definição do critério para
a contagem de prazo decadencial, fato não avaliado pelo voto recorrido, que simplesmente
aplicou os termos do art. 150§ 4o do CTN.
39 – Contudo, não há nos autos comprovação de recolhimento antecipado ou
declaração/confissão (DCTF) para que proceda a contagem do prazo decadencial pelo art. 150§
4o do CTN e portanto, aplicável as regras do início da contagem pelo art. 173, I do CTN do
exercício seguinte com início da contagem em 01/01/1996 e término em 31/12/2000.
40 – Portanto, entendo por dar provimento parcial ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para afastar a decadência da Cofins, aplicando ao caso os termos do art. 173, I do CTN
sendo que o parcial provimento, apenas para fins de esclarecimento, foi por afastar no caso
concreto a aplicação solicitada no recurso da contagem do prazo de 10 (dez) anos às
contribuições sociais, fato já superado pela Súmula no 08 do STF.
Conclusão
41 - Diante do exposto, deixo de conhecer do Recurso Especial do contribuinte e
quanto ao Recurso Especial da Fazenda, o conheço e dou-lhe provimento parcial para afastar a
decadência, nos termos da fundamentação.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.265 - CSRF/2a Turma
Processo no 13808.004358/00-96

Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital